Tribunal: TJBA
Processo: 0058019-98.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0058019-98.2011.8.05.0001

Órgão Julgador:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: Hildeth Freire de Azevedo e outros (29)

Advogado(s):
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO registrado(a) civilmente como JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO

SR02

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR
ES
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DA BAHIA
. AUMENTO DIFERENCIADO
BASEADO
NO ART. 94, §5°, DA CONSTITUI
ÇÃ
O ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. ADI Nº 4826 D
A SUPREMA CORTE.
EFEITO VINCULANTE DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA

SÚMULA
339 E

SÚMULA
VINCULANTE 37 DO
STF
. IMPOSSIBILIDADE DE
AUMENTO
REMUNERAT
Ó
RI
O
SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM SEU EFEITO INFRINGENTE. APEL
AÇÃO
E
SENTENÇA REFORMAD
AS

PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. O Embargante alega omiss
ões
no julgado colegiado,
defendendo,
em síntese
,
a atribuição de
efeito modificativo ao julgado, tendo em vista a
ilegalidade da concessão de aumentos diferenciados concedidos aos servidores pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia,
pautado n
a
inconstitucionalidade do art. 94§5º da Constituição Estadual
.

2. Da leitura do acórdão que julgou o apelo do ente estatal, constante no ID 18559930, vê-se que
o julgado colegiado
entendeu pela inexistência de

“
contrariedade do art. 94, 8 5º, da Constituição Estadual aos ditames da Carta Magna
.”
Com tal argumento, negou provimento ao apelo do ora embargante e manteve a sentença procedente
(ID18559896)
que incorporou aos vencimentos dos demandantes
a
s diferenças de percentuais
concedidos aos servidores pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

3.
O julgamento
do apelo
nesta Câmara ocorreu em 24/07/2018. Ocorre que
em data posterior
, em
09/09/2019, a suprema corte julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) Nº 4826, que declarou expressamente a inconstitucionalidade dessa norma estadual (art. 94, § 5º, da Constituição da Bahia).

4.
De
ssa fo
r
ma, é de se
perceber que
o julgamento
proferid
o
pela
Suprema
Corte na ADI Nº 4826
desconstitui
a fundamentação d
o acórdão embargado
, calcad
o
n
a validade d
o art. 94, $5º da Constituição do Estado da Bahia,
porque
declarado a sua inconstitucionalidade, sem modulação dos efeitos da decisão.

5. Assim
,
ainda
que reconhecida a existência de reajustes diferenciados ent
re
servidores do Poder Legislativo, é vedado ao Poder Judiciário, que não
legisla
, majorar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme a Súmula Vinculante
37 e Súmula
3
39
do STF.

6.
Diante do exposto
,
voto pelo ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE
perseguido
no recurso
horizontal
do Estado da Bahia, impondo-se a reforma
da sentença e
d
o acórdão embargado
para que
a ação seja
julgad
a
improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.

0058019-98.2011.8.05.0001,
em que são embargante,
ESTADO DA BAHIA e, embargado
s
, Hildeth Freire de Azevedo e
O
utros.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
OS ACLARATÓRIOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE
perseguido
no recurso
horizontal
do Estado da Bahia, impondo-se a reforma
da sentença e
d
o acórdão embargado
para que
a ação seja
julgad
a
improcedente
, pelos motivos constantes do voto relator.